Tribunal: TJDFT
Processo: 0000395-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante da contravenção tipificada no art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, combinado com os art. 5o, inciso III da Lei 11.340/06 (contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica). A versão narrada pela vítima é firme e coerente, além de estar em harmonia com a narrativa colhida em sede policial.

2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real ao que se encontra.

3. A utilização de condenações anteriores e a reiteração da conduta delitiva, mesmo com trânsito em julgado, não são suficientes a exasperar a pena na primeira fase da dosimetria com relação à conduta social do réu. A utilização da variante da violência doméstica e de postura social de subjugação da mulher também não é fundamento idôneo para majoração, por configurar bis in idem, pois já utilizado na segunda fase de aplicação da pena como agravante do art. 61, inciso II, “f”, do CP.

4. Em regra, deve ser observada a proporção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, salvo a existência de fundamento específico para a utilização de proporção maior, consoante entendimento consolidado no STJ.

5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a reprimenda para 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, no regime semiaberto.